Tribunal: TJDFT
Processo: 0718393-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA (LEI N. 10.216/2001). ALCOOLISMO.

1. A excepcionalidade da internação involuntária demanda fundamentação em laudo médico que caracterize seus motivos e imprescindibilidade, já que se trata de medida restritiva da liberdade, um dos mais sagrados direitos da pessoa. Nesse sentido, o art. 6o da Lei n. 10.216/2001 determina que “a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos”.

2. Os elementos trazidos pela parte revelam-se insuficientes para imediata concessão de ordem judicial de internação de dependente químico, se consta apenas relatório médico de clínica particular nesse sentido, ao passo que o atendimento realizado junto ao CAPS foi silente quanto à necessidade de internação.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.